Tribunal: TJES
Processo: 5003659-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003659-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003659-35.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
SEMP S.A.

EMBARGA
DO:
MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (
id nº 1180390
) que negou provimento ao
agravo de instrumento antes manejado, ratificando a decisão interlocutória que, em sede de execução fiscal ajuizada pelo ente municipal recorrido, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica recorrente.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver
omissão
quanto à
s

teses de que
“
o título não preencheu os requisitos de validade, de modo que o fato de poder identificar a natureza da dívida, isto é, multa PROCON, não significa dizer que as demais exigências foram cumpridas pelo Embargante, tampouco isenta de fazê-lo”
e de que “
por mais que se entenda pelo ato notificatório da Embargante para pagamento da multa como sendo o marco prescricional, a bem da verdade este
s
e dá a partir do momento em que a Decisão Administrativa
s
e torna definitiva, ou seja, quando esgotada as vias de defesas do interessado no âmbito administrativo”
, tendo, ainda, declinado-se
p
requestionamento acerca de al
g
uns prece
ptivos.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (id nº
1298133).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003659-35.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
SEMP S.A.

EMBARGA
DO:
MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (
id nº 1180390
) que negou provimento ao
agravo de instrumento antes manejado, ratificando a decisão interlocutória que, em sede de execução fiscal ajuizada pelo ente municipal recorrido, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica recorrente.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver omissão quanto às teses de que “o título não preencheu os requisitos de validade, de modo que o fato de poder identificar a natureza da dívida, isto é, multa PROCON, não significa dizer que as demais exigências foram cumpridas pelo Embargante, tampouco isenta de fazê-lo” e de que “por mais que se entenda pelo ato notificatório da Embargante para pagamento da multa como sendo o marco prescricional, a bem da verdade este se dá a partir do momento em que a Decisão Administrativa se torna definitiva, ou seja, quando esgotada as vias de defesas do interessado no âmbito administrativo”, tendo, ainda, declinado-se prequestionamento acerca de alguns preceptivos.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do decisum embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

-
o
s dados presentes n
o
s autos são os que constam da Certidão de Dívida Ativa nº 05/2017, objeto do feito executivo fiscal, deflagrado em 26/04/2017, dado não constar cópia do processo administrativo que precedeu a sua expedição, disso depreendendo-se que o débito de R$13.533,90 é oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal nos autos do processo nº 016/2009, vencida em 07/05/2012 e inscrita em 03/10/2012;

- “em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado (REsp 1.112.577/SP, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos)” (STJ, REsp 1260915/RS,
publicado em
01/12/2011), compreensão a partir da qual apurou-se não superados cinco anos (artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932) entre os marcos temporais destacados – 07/05/2012, data de vencimento, e 26/04/2017, data do ajuizamento;

-
a
exigência normativa de que d
a CDA conste a
origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, nos termos do artigo 2º, §5º, III da lei nº 6830/80, reflete a preocupação do legislador em conferir transparência aos atos administrativos de modo a preservar as presunções que deles decorrem, as quais
restaram
resguardadas através da menção ao processo administrativo que lhe deu origem (inclusive com identificação da consumidora vinculada aos fatos que subsidiaram a penalidade administrativa aplicada) e às normas municipais pertinentes à incidência de juros, correção monetária e multa,
informações a partir das quais pode o contribuinte regularmente exercitar seu direito de defesa, caso assim deseje.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões apontadas restaram enfrentadas pela Terceira Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.